Tribunal: TJES
Processo: 0003536-60.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003536-60.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: POSITIVO TECNOLOGIA S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO ANULATÓRIA
. MULTA APLICADA PELO PROCON. VALOR REDUZIDO PELA SENTENÇA RECORRIDA. REDUÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1 – Considerando que a sentença recorrida demonstrou as razões pelas quais entendeu pela redução do valor da multa e que as razões do presente recurso não conseguiram demonstrar o contrário, correta a redução implementada por estar em conformidade com a natureza sancionatória e pedagógica e não gerar enriquecimento sem causa do instituto que defende o interesse dos consumidores. 2 - Somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que a não aplicação da legislação municipal decorreu de juízo de legalidade. 3 - Tendo-se em conta que o pedido de anulação da multa não foi acolhido, apenas o pedido de redução de seu valor, restou caracterizada a sucumbência recíproca das partes. 4 - Recurso desprovido. Honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003536-60.2014.8.08.0024

APELANTE:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELAD
A
:
POSITIVO TECNOLOGIA S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação em razão da Sentença (fls. 418-420v), por meio da qual o MM Juiz julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na presente Ação Anulatória para reduzir o valor total das multas aplicadas nos processos administrativos nºs 12218/2009, 1194/2010, 1224/2010 e 1029/2010, que era de R$ 140.632,28 (cento e quarenta mil seiscentos e trinta e dois reais e vinte e oito centavos), em 90% (noventa por cento)

A Empresa/Apelada ajuizou a presente ação alegando que (1) ocorreu a prescrição dos atos administrativos; (2) as decisões administrativas não foram devidamente motivadas e (3) a dosimetria das multas aplicadas não respeitou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

O MM Juiz julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida, por entender que não restou demonstrada qualquer irregularidade no processo administrativo que resultou na aplicação da multa questionada. Contudo, entendeu por reduzir o seu valor, destacando que:

In casu
, verifico que nos processos administrativos nsº 12218/2009, 1194/2010, 1224/2010 e 1029/2010 a Administração Pública Municipal deu excessiva importância a condição econômica da requerente, em detrimento dos outros dois critérios constantes da lei (gravidade da infração e vantagem auferida) para individualizar os valores das multas, conforme se verifica nas decisões administrativas já mencionadas. Desse modo, ao fixar os valores das multas administrativas em questão, verifico que a Administração Pública desrespeitou o princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse contexto, constatada irregularidades nas decisões administrativas passíveis de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pela requerente, tenho por razoável reduzir o valor total das multas administrativas em litígio nesta demanda em 90% (noventa por cento), a fim de se adequar aos balizadores da razoabilidade e da proporcionalidade.

Seguiu-se o presente recurso no qual o Município/Apelante alega que deve ser mantido o valor da multa aplicado pelo Procon.

As multas em questão foram aplicadas em razão de reclamações formuladas por quatro consumidores.

O Procon Municipal, por entender que os direitos dos quatro consumidores foram lesados, aplicou multas que à época do ajuizamento da ação, ou seja, em 03/02/2014, totalizavam o valor de R$ 140.632,38 (cento e cinquenta e um mil seiscentos e dezoito reais e quarenta e dois centavos), valor esse que foi reduzido pela sentença em 90 % (noventa por cento).

A multa possui caráter pedagógico e sancionatório, devendo ser fixada em conformidade com os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade e de acordo com os parâmetros estabelecidos no art. 57, do CDC, ou seja, (a) a gravidade da infração, (b) a vantagem auferida e (c) a condição econômica do fornecedor.

O Poder Judiciário pode reduzir o valor de multas administrativas, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, indicando os motivos concretos para revisão do
quantum
arbitrado, sob pena de restar preservada a presunção de legitimidade do ato administrativo sancionatório.

A sentença recorrida indicou os fundamentos que motivaram a redução do valor da multa aplicada, quais sejam, (1) a necessidade de observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e (2) atribuição de excessiva importância à condição econômica da Empresa/Apelada, em detrimento dos outros dois critérios constantes da lei (gravidade da infração e vantagem auferida) para individualizar os valores das multas.

Neste contexto, considerando que a sentença recorrida demonstrou as razões pelas quais entendeu pela redução do valor da multa e que as razões do presente recurso não conseguiram demonstrar o contrário, correta a redução implementada por estar em conformidade com a natureza sancionatória e pedagógica e não gerar enriquecimento sem causa do instituto que defende o interesse dos consumidores, mesmo considerando o valor histórico da multa.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

[...] 3. - O valor da multa administrativa fixado em R$ 71.321,49 (setenta e um mil, trezentos e vinte e três reais e vinte e reais e quarenta e nove centavos), assim como o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença, fogem à razoabilidade pois não guardam relação de coerência com o caso concreto, originado por uma reclamação de cobrança indevida em contrato de empréstimo bancário no valor de R$ 1.090,22 (mil e noventa reais e vinte e dois centavos), devendo ser reduzida para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 4. - Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa. [...] (TJES, Apelação Cível, 024170027262, Relator: DES. FÁBIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2023, Data da Publicação no Diário: 14/04/2023).

[...] 6. - A redução do valor da multa estabelecida na respeitável sentença recorrida encontra respaldo na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, que já assentou: Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade da conduta praticada pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, pode o Poder Judiciário alterar o valor da sanção (Apelação cível n. 0023324-94.2013.8.08.0024, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, data do julgamento: 13-04-2021, data da publicação no Diário: 10-09-2021) e que A redução do valor da multa arbitrada pelo PROCON, quando devidamente fundamentada, não tem o condão de afrontar o disposto pela súmula vinculante nº 10, vez que, não houve análise de constitucionalidade difusa da legislação e a inaplicabilidade da lei se mostrou inadequado à realidade fática do caso concreto (Apelação cível/remessa necessária n. 0006148-29.2018.8.08.0024, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, data do julgamento: 11-02-2020, data da publicação no Diário: 19-02-2020). [...] (TJES, Apelação Cível, 024130192719, Relator: DES. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2023, Data da Publicação no Diário: 17/03/2023).

[...] 7. A multa aplicada afigura-se excessivamente onerosa, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. [...] (TJES, Apelação Cível, 024140140542, Relator: DES. MANOEL ALVES RABELO - Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2022, Data da Publicação no Diário: 26/08/2022).

O Município/Apelado argumenta, ainda, que a redução judicial da multa aplicada administrativamente viola a cláusula de reserva de plenário prevista no artigo 97 da Constituição da República e materializada na Súmula Vinculante n.º 10, uma vez que o afastamento dos critérios previstos no Decreto Municipal n.º 11.738/03 somente poderia ocorrer se precedido de sua declaração de inconstitucionalidade.

Em relação ao tema, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, com amparo em entendimento firmado pelo colendo Supremo Tribunal Federal, já se manifestou no sentido de que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que a não aplicação da legislação municipal decorreu de juízo de legalidade.

Neste sentido:

[...] 4. Inexiste violação à exegese cristalizada na Súmula Vinculante nº 10 do STF ou à Cláusula de Reserva de Plenário quando há interpretação da lei local aplicável ao caso, e não seu afastamento por vício de inconstitucionalidade. [...] (TJES, Apelação Cível, 100210006845, Relatora: DES. JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/09/2022, Data da Publicação no Diário: 15/09/2022).

[...] 1. Não viola a Súmula Vinculante nº 10 a realização de controle de legalidade por magistrado correspondente à redução do valor arbitrado a título de multa administrativa, já que não foi realizado em momento algum controle de constitucionalidade da norma municipal. [...] (TJES, Apelação Cível, 024190261503, Relator: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022).

O Município/Apelante alega ainda que, na eventualidade da sentença ser mantida, deve ser reconhecida a ocorrência de sucumbência recíproca.

Como cediço, as questões relativas aos ônus da sucumbência devem ser analisadas à luz do Princípio da Sucumbência e do Princípio da Causalidade, de forma que o processo não traga qualquer ônus para a parte vencedora ou para aquela que não deu causa ao litígio.

In casu
, a Empresa/Apelada formulou na petição inicial o pedido de anulação da multa imposta ou, alternativamente, a redução de seu valor.

Tendo-se em conta que o pedido de anulação da multa não foi acolhido, apenas o pedido de redução de seu valor, restou caracterizada a sucumbência recíproca das partes. Neste sentido:

[...] 6. Apesar do pedido de anulação da multa não ter sido acolhido, o seu valor foi reduzido de forma significativa, caracterizando hipótese de sucumbência recíproca. [...] (TJES, Apelação Cível, 024190258210, Relator: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2022, Data da Publicação no Diário: 16/11/2022)

[...] 3. Com relação aos ônus sucumbenciais, o entendimento adotado pelo magistrado primevo não deve ser alterado, pois verificada a legalidade do procedimento aplicado, contudo, constatado que a multa foi aplicada em valor desarrazoado, entende-se que as partes sucumbiram de forma recíproca. [...] (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 024180085607, Relator: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/10/2022, Data da Publicação no Diário: 20/10/2022).

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

Finalmente, o § 11 do artigo 85 do CPC estabelece que “
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
”.

A doutrina destaca que “
o dispositivo impõe a fixação de novos honorários em razão do trabalho desempenhado em grau recursal, eventual omissão do tribunal, mesmo quando não provocado pelas partes, tornará a decisão passível de embargos de declaração
” (Neves, Daniel Amorim Assumpção, Novo código de processo civil comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 137).

Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), em relação ao Município/Apelante.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação, majorando os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), em relação ao Município/Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.